Tribunal: TJBA
Processo: 8117584-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117584-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ODILON ALVES PEREIRA NETO Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO COMO EFEITO AUTOMÁTICO DE CONDENAÇÃO PENAL. CRIME DE TORTURA. ART. 1º, § 5º, DA LEI Nº 9.455/1997. ART. 92, I, "b", DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). SÚMULA 268 DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A perda do cargo público, nos casos de condenação penal por crime de tortura, constitui efeito automático da sentença condenatória transitada em julgado, conforme dispõem o art. 1º, § 5º, da Lei nº 9.455/1997 e o art. 92, I, "b", do Código Penal, não sendo necessária a instauração de processo administrativo disciplinar para sua aplicação. Precedentes. A exclusão do apelante das fileiras da Polícia Militar, em razão da prática do crime de tortura, encontra-se alinhada ao princípio da moralidade administrativa e aos deveres éticos e funcionais inerentes à condição de policial militar, sendo incompatível com a missão de preservar a ordem pública. Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Inteligência do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 268 do STF, sendo a revisão criminal o meio processual apropriado para discutir eventual nulidade ou injustiça da condenação penal. Recurso desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8117584-31.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ODILON ALVES PEREIRA NETO e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.